Tribunal: TJPA
Processo: 0006764-86.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006764-86.2017.8.14.0051

APELANTE: LUCILENE HENRIQUE LIBERAL, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, LUCILENE HENRIQUE LIBERAL

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/AGOSTO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0006764-86.2017.8.14.0051
.

COMARCA: SANTARÉM / PA.

AGRAVANTE:
LUCILENE HENRIQUE LIBERAL
.

ADVOGADO:
FRANCIVALDO CARDOSO RODRIGUES - OAB/PA Nº 14.802.

AGRAVADO:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:
FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA 12.358.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSAÇÃO. VALIDADE E EFICÁCIA. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque – Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (7) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO - Nº.: 0006764-86.2017.8.14.0051

COMARCA: SANTARÉM / PA.

AGRAVANTE:
LUCILENE HENRIQUE LIBERAL

ADVOGADO:
FRANCIVALDO CARDOSO RODRIGUES - OAB/PA Nº 14.802.

AGRAVADO:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:
FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA 12.358.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
LUCILENE HENRIQUE LIBERAL,
em face de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra a decisão monocrática deste relator
Id 8667059 pag. 1/3

que homologou
os termos da transação extrajudicial de Id. 4521276, e extinguiu o processo com resolução de mérito
.

Nas
razões do interno Id. 9064085 pag. 1/8,
o
Agravante alega, em síntese, que a decisão deste relator falhou ao deixar de considerar que, havia vício de consentimento que maculava a transação extrajudicial. Sustenta que a empresa concessionária do serviço de fornecimento de energia elétrica, ágil com dolo e imputou-lhe coação para conseguir sua assinatura nos documentos apensados aos autos.

A recorrente requer reforma da decisão, para que seja declarada a invalidade do acordo extrajudicial juntado aos autos.

Sem contrarrazões conforme certidão da UPJ de
Id 9429699.

A despeito dos argumentos do agravante, é incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 12 de julho de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSAÇÃO. VALIDADE E EFICÁCIA. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada
Id

8667059 pag. 1/3
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão proferida por este relator, a fim de que sejam acolhidos os argumentos apresentados no interno, haja vista que a decisão deixou de considerar que, havia vício de consentimento que maculava a transação extrajudicial.

Sustenta ainda que está comprovado que o acordo extrajudicial homologado nos autos está maculado pelo vício de consentimento, requer-se o recebimento e provimento do presente recurso, para que seja declarada a invalidade do acordo.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pela recorrente, destaco que o referido acordo foi devidamente analisado, inexistindo nos autos qualquer demonstração de efetiva ocorrência de vícios de consentimento, pois o termo de confissão de dívida foi devidamente subscrito por autora e réu, como restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

A validade e eficácia endoprocessual da transação realizada depende unicamente da constatação dos requisitos indispensáveis aos negócios jurídicos em geral, previstos no art. 104, do Código Civil, vale dizer, agente capaz, objeto lícito, possível e determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei. Sendo plenamente lícito a transação acerca de objeto de litígio, conforme expressa o art. 840, do Código Civil.

A respeito da validade e eficácia da transação, transcrevo ementa de julgado que simboliza a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Luis Felipe Salomão:

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. UNIÃO ESTÁVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRANSAÇÃO DE DIREITOS DISPONÍVEIS. DESNECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO. PRODUÇÃO DE EFEITOS A PARTIR DE SUA CONCLUSÃO. ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO. ARREPENDIMENTO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há falar-se em ofensa ao art. 535 do CPC/1973, pois a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. As relações afetivas são inquestionavelmente complexas e, da mesma forma, o respectivo enquadramento no ordenamento, principalmente, no que respeita à definição dos efeitos jurídicos que delas irradiam. 3. A união estável, por se tratar de estado de fato, demanda, para sua conformação e verificação, a reiteração do comportamento do casal, que revele, a um só tempo e de parte a parte, a comunhão integral e irrestrita de vidas e esforços, de modo público e por lapso significativo. 4. Não é qualquer relação amorosa que caracteriza a união estável. Mesmo que pública e duradoura e celebrada em contrato escrito, com relações sexuais, com prole, e, até mesmo, com certo compartilhamento de teto, pode não estar presente o elemento subjetivo fundamental consistente no desejo de constituir família. 5. Nesse passo, afastada a configuração da formação de união estável, no caso concreto, reconhece-se como transação particular de direitos disponíveis o acordo firmado entre as partes e apresentado a Juízo para homologação.
6. Transação é o negócio jurídico bilateral, em que duas ou mais pessoas acordam em concessões recíprocas, com o propósito de pôr termo à controvérsia sobre determinada relação jurídica, seu conteúdo, extensão, validade ou eficácia. 7. Uma vez concluída a transação, impossível é a qualquer das partes o arrependimento unilateral, mesmo que ainda não tenha sido homologado o acordo em Juízo. Ultimado o ajuste de vontade, por instrumento particular ou público, inclusive por termo nos autos, as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, de sorte que sua rescisão só se torna possível 'por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa' (Código Civil de 2002, art. 849; CC de 1916, art. 1.030). 8. Se, após a transação, uma parte se arrepender ou se julgar lesada, nova lide pode surgir em torno da eficácia do negócio transacional, mas a lide primitiva já estará extinta. Só em outro processo, portanto, será possível rescindir-se a transação por vício de consentimento. 9. A jurisprudência desta Corte é pacífica e não vacila, no sentido de que a transação, com observância das exigências legais, sem demonstração de algum vício, é ato jurídico perfeito e acabado, não podendo o simples arrependimento unilateral de uma das partes dar ensejo à anulação do pacto
. 10. Recurso especial não provido.

(REsp 1558015/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/09/2017, DJe 23/10/2017)

Analisando os documentos de
Id. 4521276, admito a existência manifesta de ajuste de vontades entre as partes que culminou na celebração de acordo sobre o objeto da lide. A teor dos arts. 107 e 112, as declarações de vontade, em regra, prescindem de forma especial e nestas se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem empregada
. Portanto, na hipótese dos autos, verifico que as partes são capazes, o objeto da transação é inteiramente lícito, possível e determinado, e a forma obedece aos ditames legais.

Inexiste nos autos qualquer demonstração de efetiva ocorrência de vícios de consentimento, pois o termo de confissão de dívida foi devidamente subscrito por autora e réu, bem como por duas testemunhas. Além disso, a declaração particular assinada pela consumidora revelou que a intenção desta em negociar o débito objeto da presente ação.

Por fim, assinalo que a validade do acordo extrajudicial não depende da assistência de advogado, conforme entendimento pacífico da jurisprudência (AgRg no AREsp 121.017/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 09/03/2018).

(...)”

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador, que homologou os termos da transação extrajudicial de Id. 4521276, e extinguiu o processo com resolução de mérito.

É como voto.

Belém/PA, 7 de agosto de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/08/2023